Tribunal: TJDFT
Processo: 0795393-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0795393-17.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SELMA RIBEIRO DA ROCHA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, IZZI SOLUCOES EM COBRANCAS E TELEATENDIMENTO LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. A recorrente interpôs o recurso em 12 de novembro de 2025 (ID 79526469). Todavia, não apresentou a guia de custas/preparo e nem os respectivos comprovantes de recolhimento (custas e preparo). Ressalta-se, ainda, que a própria parte recorrente reconhece expressamente não ser beneficiária da gratuidade de justiça, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal. Assim, ao admitir não fazer jus ao benefício, incumbia-lhe comprovar no prazo legal o recolhimento integral das custas e do preparo, o que não ocorreu. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA